Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709377-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO IMPETRANTE: JONATAS DE LIMA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jónatas de Lima Sousa, em favor de Janaína, registrada civilmente como Carlos Alberto de Araújo, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor da ora paciente (ID 56732591). Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 03/01/2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse de acessório de arma de fogo. O MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 56732592). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado nas imediações de quadra de esportes), nos seguintes termos (ID 183021959 dos autos de origem): “[...] Em 3 de janeiro de 2024, por volta das 21h30, no Bairro Vila do Boa, Rua São Lucas, Lote 101A/120, próximo ao Campo Sintético – São Sebastião/DF, o denunciado CARLOS ALBERTO DE ARAUJO, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Portaria/SVS No 344 - ANVISA), TRANSPORTAVA/TRAZIA CONSIGO, no interior do veículo, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de substância PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionada sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 11,45g (onze gramas e quarenta e cinco centigramas); e 1 (uma) porção de substância PÓ BRANCO, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionada sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 42,13g (quarenta e dois gramas e treze centigramas); descritas conforme Laudo de Perícia Criminal no 50.106/2024 (ID 182976036). Consta dos autos que policiais militares receberam informações do serviço de inteligência do Batalhão sobre um intenso movimento de tráfico de drogas na localidade conhecida como ''Vila do Boa'', próxima à quadra de esportes. Imediatamente, a equipe policial diligenciou até o local, momento em que avistaram um Fiat Uno verde se aproximando na direção contrária. Ao dar ordem de parada, o motorista, posteriormente identificado como CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO (nome social JANAÍNA), tentou evadir-se, mas o veículo acabou por apresentar falhas mecânicas, sendo possível a abordagem. Durante a busca veicular, foi encontrada uma porção média de cocaína embaixo do banco da motorista, conforme indicado por ela. Os policiais ainda encontraram pedras de crack e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), em dinheiro trocado, no interior bolsa da motorista. Em decorrência da abordagem realizada em frente à residência da conduzida, JANAÍNA informou voluntariamente sobre a existência de uma espingarda no interior do imóvel. Ela afirmou nunca ter utilizado a arma, franqueando a entrada dos policiais na casa. Em busca domiciliar, a equipe policial encontrou uma espingarda encostada na parede do quarto de JANAÍNA e um carregador calibre .380 desmuniciado em um cesto no mesmo quarto.” (grifo nosso) Anote-se que o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial em relação ao crime previsto artigo 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (ID 185029069 de origem). No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a manutenção da prisão preventiva da paciente. Sustenta que a decisão atacada se fundamentou na quantidade de substância apreendida e na reincidência genérica ostentada pela paciente para apontar o perigo concreto da conduta e o periculum libertatis. Argumenta, contudo, que a paciente é usuária de drogas e que “a substância apreendida fora adquirida para consumo próprio.” Sustenta que a quantidade de droga arrecadada em poder da paciente é relativamente modesta e que não foram apreendidos apetrechos usualmente empregados no tráfico de drogas nem armas de fogo em seu poder. Assevera que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública e que, “na remota hipótese de se entender pela pertinência da segregação cautelar, impõe-se executá-la de forma compatível com o modo intermediário de cumprimento de pena, uma vez que a única conduta punível com pena privativa de liberdade, neste caso, é punida com pena de detenção e, por isto, não admite o regime fechado de cumprimento de pena.” Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para conceder liberdade provisória à paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, “independentemente de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.” É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado à paciente (tráfico de drogas praticado nas imediações de quadra de esportes) é superior a quatro anos e ela é reincidente em crime doloso, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais militares, pela apreensão das porções de droga, bem como pelo oferecimento e recebimento de denúncia atribuindo à paciente o crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois a autoridade apontada como coatora manteve a prisão preventiva da paciente decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia com base na gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar que o estado de liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa. Com efeito, observa-se, em princípio, que a apreensão de uma porção de 42,13g (quarenta e dois gramas e treze centigramas) de cocaína e outra de 11,45g (onze gramas e quarenta e cinco centigramas) de crack e o fato de se tratar da suposta prática de tráfico de drogas nas imediações de uma quadra de esportes demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade real da paciente, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Cumpre salientar que a quantidade de droga apreendida em poder da paciente, em princípio, considerando a sua natureza peculiarmente deletéria, não se revela compatível com a condição de mera usuária. Além disso, o fato de a apelante ser consumidora de substância entorpecente não exclui, por si só, a possibilidade de ela também traficar, pois é muito comum usuários venderem droga com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício. Noutro giro, registra-se que a paciente ostenta condenações definitivas pela prática de furto qualificado, por duas vezes, lesão corporal qualificada, roubo majorado e, por fim, posse ou porte de arma de fogo (ID 187626154 autos de origem). Ademais, conforme se observa do Relatório da Situação Processual Executória de ID 182976347, p. 10-19, dos autos de origem, a paciente se encontrava em cumprimento de pena, em regime aberto, no momento em que foi presa em flagrante. De fato, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (RHC n. 162.963/AL, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). Também cabe salientar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, as circunstâncias do fato e os elementos da vida pregressa da paciente evidenciam que o crime em apreço não constitui um fato isolado na sua vida, mas indicam que ela reitera na prática criminosa. Assim, a reiteração criminosa da paciente constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO QUANDO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE OUTRA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. FILHOS MENORES. DIREITO SUBJETIVO DE PRISÃO DOMICILIAR INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas são superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando o paciente ostenta histórico de outra condenação e cometeu novo crime quando em cumprimento de pena anterior. 4. O simples fato de possuir filhos menores não é condição para a concessão de medidas cautelares diversas ou para a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando se observa que os filhos menores estão sendo cuidados pela avó. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1782499, 07454963920238070000, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023; grifo nosso). Por fim, quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que o paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019). Confira-se: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente preso em flagrante transportando 3.086,62g de cocaína, com indícios de que a transportava para outra unidade federativa - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - A desproporcionalidade da prisão preventiva quanto ao regime prisional a ser estabelecido somente pode ser aferida após a sentença, especialmente se há indícios de tráfico interestadual de grande quantidade de droga. 4 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada.” (Acórdão 1392727, 07382705120218070000, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 9/1/2022). Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, em princípio, o cabimento das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador